Tribunal: TJMT
Processo: 0001426-10.2013.8.11.0099
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001426-10.2013.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA - CNPJ: 75.234.583/0001-14 (APELANTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDUARDO LUIZ BERMEJO - CPF: 311.418.358-19 (ADVOGADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), FRANCIELI ALESSIO BRAMBILA - CPF: 015.005.491-26 (APELADO), FLORENTINO APARECIDO MARTINS - CPF: 633.673.279-72 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA –
MÉRITO
– CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
– CURSO NA MODALIDADE EAD – ATIVIDADES PRESENCIAIS MINISTRADAS POR INSTITUIÇÃO PARCEIRA – IRREGULARIDADES NO OFERECIMENTO DE CURSO SUPERIOR – CONTRATO FIRMADO ENTRE AUTORA E ESTABELECIMENTO DE ENSINO – CADEIA DE CONSUMO – ART. 14 DO CDC – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
REDUZIDO – PARÂMETROS DESTA CORTE – J
UROS DE MORA – RESPONSABILIDADE DE NATUREZA CONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos dos artigos
14 e 18, ambos do CDC, todos os integrantes da cadeia de consumo respondem objetiva e solidariamente pelos danos causados aos consumidores, não havendo falar em ilegitimidade passiva no presente caso.

O cancelamento unilateral e abrupto da extensão da universidade gerou dano moral, ultrapassando a esfera do descumprimento contratual e dos meros aborrecimentos e dissabores, ocasionando afrontas a direitos subjetivos e personalíssimos.

A fixação do
quantum
da indenização por danos morais é meramente simbólica, porquanto a sua arbitragem é conferida ao julgador, que, diante do caso concreto, examinando a gravidade, a consequência e a abrangência negativa do ato ilícito na vida do lesado, estabelece, dentro do razoável, o valor de uma indenização justa, consoante parâmetros desta Corte de Justiça. E, verificando que o montante arbitrado mostra-se elevado, impõe-se a sua redução.

Em caso de ilícito de natureza contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação (art. 405 do Código Civil).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001426-10.2013.8.11.0099

APELANTE:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

APELADA:

FRANCIELI ALESSIO BRAMBILA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu-MT,
Dr. Juliano Hermont Hermes da Silva
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e materiais ajuizada por
FRANCIELI ALESSIO BRAMBILA
, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora, para condenar a requerida ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), corrigido a partir da sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Condenou ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

A apelante, em suas razões recursais,
alega, preliminarmente, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, porque o curso foi implantado de forma clandestina pela denunciada à lide, sem o conhecimento da mesma.

Assevera que “
deve prevalecer a denunciação da lide da empresa COLÉGIO UNI-ALTA FLORESTA LTDA e, consequentemente, ser reconhecida a ilegitimidade passiva ad causam da UNOPAR, sobretudo pelo fato dos documentos acostados aos autos deixar clarividente que a Apelante não deu causa ao imbróglio vivenciado pela Apelada”
(sic).

Afiança que não foram preenchidos os requisitos elencados no art. 186 do Código Civil para autorizar a indenização.

Informa ainda que, após a conclusão dos trabalhos e apresentação do relatório final da sindicância, a UNOPAR rescindiu o contrato com o polo de Alta Floresta-MT em virtude das ilegalidades praticadas pelo município de Cotriguaçu-MT.

Acrescenta que, além disso, cancelou as matrículas e devolveu a importância total paga pelos alunos residentes em Cotriguaçu.

Ressalta que “
A culpa do terceiro decorreu exclusivamente da instalação clandestina de extensão do Polo de Alta Floresta-MT no Município de Cotriguaçu-MT, pela empresa Colégio Uni-Alta Floresta Ltda, denunciada a lide, tudo sem conhecimento e tampouco autorização da UNOPAR, que somente descobriu tal situação após denúncia de alguns alunos e de imediato buscou resolver o caso, conforme exaustivamente restou documentalmente comprovado nos autos
” (sic).

Defende que não há nenhum indício de prova de dano causado pelo mero descumprimento contratual, e que se trata de culpa de terceiro.

Ainda, afirma que o valor da condenação a título de indenização por dano moral é exorbitante, e que, por se tratar de relação contratual, os juros devem incidir a partir da citação, consoante art. 405 do Código Civil.

Forte nesses argumentos, pugna para que seja reformada a r. sentença, julgando-se improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais e que os juros fluam a partir da citação e a correção monetária do arbitramento.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença combatida (Id. 102172473).

Preparo devidamente recolhido, conforme certidão no Id. 102794459.

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A apelante
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
alega, preliminarmente, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, porque o curso foi implantado de forma clandestina pela denunciada à lide, sem o conhecimento da apelante.

Pois bem. Como cediço, a responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva e, por esse motivo, respondem independentemente de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, o cancelamento unilateral do curso universitário de Pedagogia, no qual a autora havia se matriculado, e após ter cursado regularmente o primeiro semestre na condição de consumidora, é fato que frustra as suas expectativas, mostrando-se suficiente para causar dano moral tal como fixado na origem.

A despeito da alegação da apelante de desconhecimento da instalação do polo clandestino, o certo é que celebrou com a segunda requerida um contrato, por meio do qual esta a representaria junto aos alunos interessados, o que caracteriza sua culpa
in eligendo
e também
in vigilando
, de modo que se omitiu na fiscalização do polo de Alta Floresta e falhou por não ter detectado que os alunos matriculados, dentre os quais a autora, e cujas mensalidades recebia regularmente, estavam assistindo as aulas em local diverso daquele acordado entre a IES e sua representante e onde as aulas deveriam estar sendo ministradas.

Desse modo, não há como afastar a apelante do polo passivo da demanda porque claramente integra a cadeia de prestação dos serviços contratados pela autora.

Assim,
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, com a presente apelação a
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
visa reformar a
sentença de primeiro grau que
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora, condenando-a ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), com os acréscimos legais, bem ainda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Antes de adentrar ao cerne da questão, pertinente tecer breves relatos dos fatos, para melhor compreensão da
quaestio
.

In casu
, a autora alega em sua exordial que a UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA - UNOPAR, representada por seu preposto COLÉGIO UNI – ALTA FLORESTA, iniciou na cidade de Cotriguaçu, em novembro de 2009, um polo de ensino superior na modalidade EAD (Ensino à Distância), como extensão do polo de Alta Floresta, no qual realizou o processo de seleção e, diante da sua aprovação, realizou a matrícula no curso de Pedagogia.

Continuou narrando que depois de ter cursado 05 (cinco) meses do curso, com a realização das atividades acadêmicas e ter efetuado o pagamento das mensalidades, foi comunicada que o curso não poderia continuar a ser ministrado naquela localidade.

Por esta razão, propôs a presente ação, visando à restituição dos valores pagos a título de mensalidade, no total de R$925,00 (novecentos e vinte e cinco reais), e indenização pelos danos materiais referentes às despesas de locomoção e à aquisição de equipamentos para seguir o curso EAD, no valor de R$3.600,00 (três mil e seiscentos reais), além da reparação pelos danos morais.

O feito foi inicialmente distribuído à Justiça Federal, que declinou da competência ao Juízo Estadual, que por sua vez determinou a intimação da instituição-ré para ofertar defesa.

Regularmente intimada, esta discorre que o contrato de prestação de serviços educacionais, bem como o manual acadêmico da Universidade, destaca expressamente a obrigatoriedade de cumprir com todas as normas e regulamentos acadêmicos da instituição requerida, especialmente quanto à frequência e local das aulas.

Argumenta que a requerida não pode se responsabilizar pela dificuldade de percorrer o trajeto Cotriguaçu a Alta Floresta, pois alega que a parte autora é capaz e possuía totais conhecimentos da obrigação de cumprir com as normas e regulamentos da instituição.

Informa que a UNOPAR tomou conhecimento da questão através de uma denúncia, que alguns alunos e residentes de Cotriguaçu não estavam frequentando as aulas presenciais.

Relata que promoveu a instauração de sindicância, a fim de apurar a situação informada e que não houve ilicitude praticada pela requerida, sendo a responsabilidade unicamente do COLÉGIO UNI-ALTA FLORESTA LTDA (Polo de Alta Floresta/MT), pois não tinha conhecimento do cenário fático ocorrido e prontamente tratou para sanar a irregularidade.

Esclarece, ao fim, que a parte autora entrou em contato com a mesma para reaver as mensalidades pagas, sendo-lhe devolvido o montante de R$886,00 (oitocentos e oitenta e seis reais), mediante deposito bancário.

Após regular processamento do feito, o magistrado sentenciante julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural, ao fundamento de que restou evidente a prática de ato ilícito e o dever de indenizar por dano moral, e quanto ao dano material deixou registrado que houve perda do objeto em razão da devolução dos valores pagos administrativamente, que, por sua vez, não fora objeto de impugnação pela parte autora no momento oportuno.

Da sentença se insurge a parte promovida, visando a improcedência da pretensão e, alternativamente, a redução do valor da condenação e a alteração do marco de incidência dos juros de mora.

Pois bem. Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar se há responsabilidade civil da instituição de ensino demandada pela abertura irregular do curso e depois o seu fechamento, se são devidos os danos morais, bem como se comporta redução o valor arbitrado e se os juros devem incidir da citação ou do evento danoso.

No caso em exame, observa-se que agiu com acerto o juízo singular, porquanto constata-se que se trata de uma relação de consumo, na qual no mínimo a autora, enquanto consumidora, teria direito a receber informações e orientações corretas no momento da matrícula e também sobre o encerramento do curso.

Fica evidente que a autora, ao realizar sua matrícula junto àquela instituição de ensino, confiou na prestação de serviços que lhe fora oferecida e acreditava que iria concluir o curso e receber o correspondente certificado.

No entanto, sem qualquer aviso prévio, a instituição requerida informou aos alunos que a abertura daquele polo (Cotriguaçu) havia sido irregular e não tinha contado com a sua anuência e que não preenchia os requisitos do MEC para continuar prestando os serviços.

Nota-se, portanto, a desídia no que diz respeito à fiscalização dos parceiros nos polos educacionais existentes e a falha na prestação dos serviços por parte da instituição de ensino, que fez com que a autora, que deveria ter concluído o curso, tivesse suas expectativas frustradas com o encerramento das atividades em Cotriguaçu.

Conforme dito alhures, trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor que prevê como direito do consumidor a informação clara sobre os serviços e, inclusive, autoriza a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

III - a
informação adequada e clara
sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.”

A teor do disposto no art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa,
verbis:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Nessa toada, observa-se que a autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar os documentos que comprovam a matrícula feita e os resultados obtidos no curso durante o primeiro semestre, retirados do sítio eletrônico da ora apelante (Id 102172462 - Pág. 27/31).

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, II, do CPC, à requerida incumbia o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, o que não se verificou no caso em análise.

Portanto, incumbia ao fornecedor dos serviços demonstrar que houve a correta e adequada prestação do serviço, o que não restou comprovado, além do que o preposto da instituição somente tenta atribuir toda a culpa ao parceiro comercial, por ela mesma escolhido.

Desse modo,
comprovada a falha na prestação de serviços, o dano causado pela interrupção do curso após o primeiro semestre e a falha nas informações prestadas, e o nexo causal entre eles, a declaração de responsabilidade da requerida é medida que se impõe
.

No que diz respeito ao pleito indenizatório, sabe-se que é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (
dano in re ipsa
), a falha na prestação de informações ao consumidor, o que restou comprovado no presente caso.

Nesse sentido segue precedentes desta Corte de Justiça em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – C
URSO UNIVERSITÁRIO A DISTANCIA – ENCERRAMENTO UNILATERAL DA EXTENSÃO APÓS 05 MESES DE AULA – IMPOSSIBILIDADE DO DESLOCAMENTO DOS ALUNOS DE COTRIGUAÇU-MT PARA ALTA FLORESTA-MT – DANO MORAL CARACTERIZADO – EXISTÊNCIA DE CADEIA DE CONSUMO – IMPOSSIBILIDADE DO DEFERIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR REJEITADA - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBRIGAÇÃO CONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Extrai-se dos arts. 14 e 18 do CDC a responsabilização solidária de todos que participem da introdução do produto ou serviço no mercado, inclusive daqueles que organizem a cadeia de fornecimento, pelos eventuais defeitos ou vícios apresentados.

II – Assim, é evidente que o cancelamento unilateral da extensão da universidade gerou dano moral, ultrapassando a esfera do descumprimento contratual e dos meros aborrecimentos e dissabores, ocasionando afrontas a direitos subjetivos e personalíssimos.

III – A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva.

IV – Em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como em conformidade com os precedentes deste Tribunal de Justiça, o dano moral arbitrado na origem em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) deve ser minorado para R$ 8.000,00 (dez mil reais).

V – Nas obrigações decorrentes de relação contratual, o termo inicial da incidência dos juros de mora é a data da efetiva citação.”
(N.U 0001427-92.2013.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/10/2021, Publicado no DJE 05/11/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS CUMULADO COM RESTITUIÇÃO DE VALORES – PREPARO REALIZADO CONFORME A LEI 11.077/2020 – FATO GERADOR – DATA DA INTERPOSIÇÃO NO TJ – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR REJEITADA – ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO –
CURSO NA MODALIDADE EAD – ATIVIDADES PRESENCIAIS MINISTRADAS POR INSTITUIÇÃO PARCEIRA – IRREGULARIDADES NO OFERECIMENTO DE CURSO SUPERIOR – CONTRATO FIRMADO ENTRE AUTORA E ESTABELECIMENTO DE ENSINO – CADEIA DE CONSUMO – ART. 14 DO CDC – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – REPARAÇÃO EM QUANTIA EXCESSIVA – ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA – JUROS DE MORA – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO (ART. 405 DO CC) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O fato gerador da obrigação jurídica para efeito do preparo ocorre no ato da interposição do Recurso (Lei n. 11.077/2020).

É evidente a legitimidade passiva da apelante se foi claramente contratada pela parte autora e, portanto, integra a cadeia de fornecimento de serviço.

Quando o valor fixado para a reparação dos danos morais é excessivo, a minoração com razoabilidade e proporcionalidade faz-se necessária.

Por se tratar de responsabilidade contratual, a correção monetária incide desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e os juros de mora são aplicados a contar da citação (art. 405 do CC).”
(N.U 0000968-56.2014.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 25/10/2021)

Conclui-se, assim, que em se tratando de relação de consumo, o fornecedor tem responsabilidade objetiva de reparar os danos causados ao consumidor, conforme o disposto no art. 14 do CDC, porque o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas.

Dessa forma,
restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, que ensejam a obrigação de indenizar
.

No que diz respeito à quantificação do dano moral, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Desse modo, tenho que a importância fixada da origem (R$15.000,00) se mostra excessiva, de modo que entendo que a indenização deve ser reduzida para o patamar de
R$10.000,00 (dez mil reais)
, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e em respeito aos parâmetros estabelecidos por este sodalício em casos correlatos.

Quanto ao pleito recursal de alteração do marco de incidência dos juros de mora, razão assiste à parte recorrente, porquanto, por se tratar de ilícito contratual
os juros de mora devem incidir a partir da citação, a teor do disposto no art. 405 do Código Civil.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reduzir o valor da condenação a título de dano moral para o importe de R$10.000,00 (dez mil reais) e determinar que o “
dies a quo”
dos juros de mora seja a partir da citação, nos termos da súmula do art. 405 do Código Civil, mantida a sentença de primeiro grau nos demais termos.

Deixo, contudo, de majorar a verba honorária em grau recursal (art. 85, §11, do CPC), porquanto indevida no caso de provimento parcial de recurso de apelação (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021